Tribunal: STF
Processo: RE 781782
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. INDÍGENA. XUCURUS DESALDEADOS. FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA. VALOR DA CESTA BÁSICA MENOR PARA AS FAMÍLIAS ESTABELECIDAS NO INTERIOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO E MAIOR PARA OS FIXADOS NA CAPITAL PERNAMBUCA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COMPARAÇÃO COM O SALÁRIO MÍNIMO UNIFICADO. ART. 7º, IV DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
    - A questão posta a deslinde cinge-se à verificação do direito dos índios Xucurus desaldeados que, em virtude de ficarem desabrigados em conseqüência do último conflito ocorrido em 7 de fevereiro de 2003 recebem o valor correspondente a cestas básicas em valores desiguais entre os índios que se encontram no interior de Pernambuco (em Pesqueira, na vila de Cimbres), no valor de R$120,00 (cento e vinte reais) por família e os que se encontram na capital do Estado (Recife), no valor de R$100,00 (cem reais) per capita, sob o argumento de que o custo de vida entre as duas localidades são diferentes, tido como não isonômico pela sentença vergastada.
    - É pertinente comparar a situação dos índios Xucurus desaldeados com os trabalhadores brasileiros que recebem um salario mínimo: visto que é unificado em todo território nacional (art. 7º, IV da Constituição Federal), não havendo diferenças regionais ou mesmo se o trabalhador está na capital ou no interior do país. Sob tal aspecto, não prospera a alegação da FUNAI de que há razoabilidade na distinção feita entre os índios desaldeados sob o pretexto do custo de vida ser maior na capital.
    - A teor do art. 5º, caput, da Constituição Federal "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". Também está disperso por vários outros dispositivos constitucionais, tendo em vista a preocupação da Carta Magna em concretizar o direito a igualdade. Citando os mais importantes: a) igualdade racial (art. 4º, VIII); b) igualdade entre os sexos (art. 5º, I); c) igualdade de credo religioso (art. 5º, VIII); d) igualdade jurisdicional (art. 5º, XXXVII); e) igualdade de credo religioso (art. 5º, VIII); f) igualdade trabalhista (art. 7º, XXXII); h) igualdade tributaria (art. 150, II); h) nas relação internacionais (art. 4º, V); i) nas relações de trabalho (art. 7º, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV); j) na organização política (art. 19, III); l) na administração pública (art. 37, I).
    - Vale trazer, neste contexto, a lição de Canotilho: "o princípio da igualdade proíbe as diferenciações de tratamento sem fundamento material bastante, que o mesmo é dizer sem justificação razoável, segundo critérios de valor objetivo constitucionalmente relevante. Proíbe também que se tratem por igual situações essencialmente desigual. E proíbe ainda a discriminação: ou seja, as diferenciações de tratamento fundadas em categorias meramente subjetivas."
    - In casu, o recebimento de cestas básicas, conforme informa a própria FUNAI, não é pecúnia, o que reforça a desigualdade de tratamento, porque teria o índio residente em Recife mais necessidade de alimentação e higiene? Esse questionamento feito pela julgadora monocrática é bastante pertinente e elucidativo para o caso, criando uma desigualdade na medida em que fazendo um pequeno cálculo veremos que uma família constituída por cinco pessoas receberá tão somente meros R$120,00 (cento e vinte reais) mensais se residente em Pesqueira e R$500,00 (quinhentos reais) se residente em Recife, visto que R$100,00 (cem reais) por cada membro da família fixada na capital pernambucana.
    - Neste contexto, não merece reparo a sentença vergastada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois fere os princípios da isonomia e da razoabilidade tratar de maneira diferenciada pessoas em situação idênticas, in casu, índios Xucurus desaldeado e em situação de penúria que tem como auxílio mensal da FUNAI, a título de cestas básicas, RS 100,00 (cem reais) por pessoa para os que se fixaram em Recife, mas apenas R$120,00 (cento e vinte reais) por família para os fixados no interior do Estado de Pernambuco, devendo todos receberem RS100,00 (cem reais) per capita.
    - Apelação e remessa obrigatória improvidas” (fls. 869-871).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em síntese, a violação dos arts. 2° e 165, I, II, e III, §1°, § 2°, § 4° e § 5°, I, da mesma Carta, assim como a afronta ao art. 535, II, do CPC/1973.
    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário (fls. 923-931). 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O recurso extraordinário é manifestamente incabível quanto à alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, por tratar-se de hipótese não prevista pelo art. 102, III, da Constituição. Com efeito, a alegada violação da legislação federal poderia ser apreciada apenas por meio de recurso especial.
    Em relação às demais questões suscitadas no recurso, verifico que o acórdão recorrido julgou a causa com base nos arts. 5°, caput, e 7°, IV, da Constituição, que estabelecem, respectivamente, o princípio da isonomia e o salário mínimo nacionalmente unificado.
    Entretanto, a petição do recurso extraordinário não desenvolveu argumentação jurídica a respeito dos arts. arts. 5°, caput, e 7°, IV, da Constituição, nem alegou a afronta a tais dispositivos constitucionais, tendo limitado-se a defender a ofensa aos arts. 2º e 165, I, II, e III, § 1°, § 2°, § 4° e § 5°, I, da mesma Carta.
    Dessa forma, o recurso é inadmissível, nos termos da Súmula 284/STF, porquanto a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. COMPENSAÇÃO. MATERIAL RECICLADO. GARRAFAS PET. MATÉRIA PRIMA ADQUIRIDA DE COOPERATIVAS DE CATADORES QUE RECOLHEM O MATERIAL DESCARTADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGAÇÃO DE TER SUPORTADO O TRIBUTO EM OPERAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 284 DO STF. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando carecer de fundamentação suficiente capaz de demonstrar a exata compreensão da controvérsia, ante a vedação da súmula 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 2. Deveras, não há como se inferir de que maneira haveria violação ao princípio da não-cumulatividade, uma vez que a agravante não conseguiu demonstrar ter arcado com o ICMS incidente na operação anterior. [...] 4. Recurso com agravo a que se nega provimento” (ARE 659.795-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Acumulação de cargos remunerados por tesouros diversos. Médico integrante da Polícia Civil do Distrito Federal. Artigo 21, inciso XIV, da CF/88. Competência para legislar sobre vencimento e respectivo teto remuneratório. Deficiência na fundamentação do RE quanto ao tema tratado nos autos. Incidência da Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (RE 655.949-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator